Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600752-30.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
M A N D A D O
D E
S E G U R A N Ç A .
P R O P A G A N D A
ELEITORAL IRREGULAR. REDES
SOCIAIS NÃO INFORMADAS À JUSTIÇA
E L E I T O R A L .
P O S T E R I O R
REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO LEGAL PARA REMOÇÃO
DE CONTEÚDOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por
Paulo Roberto Broska contra decisão do
Juízo da 6ª Zona Eleitoral de Antonina, que
determinou a remoção de publicações em
redes sociais, alegando propaganda
irregular por falta de comunicação prévia à
Justiça Eleitoral. O impetrante sustenta que
as redes sociais foram devidamente
informadas antes da representação e a
remoção de conteúdo anterior seria
desproporcional e inócua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 44049176 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 15:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092015465156000000043001682
Número do documento: 24092015465156000000043001682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:17:12

2. A questão em discussão consiste em
determinar se, havendo regularização
posterior da informação das redes sociais
no registro de candidatura, há base legal
para a ordem de remoção de conteúdos
previamente publicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 28, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, a comunicação dos
endereços das redes sociais deve ser feita
no RRC ou DRAP. No caso concreto, a
regularização ocorreu em 05/09/2024, antes
do ajuizamento da representação.

4. A remoção de conteúdos anteriores à
comunicação das redes não se justifica,
pois a regularização posterior resolve o
vício formal, devendo a sanção limitar-se à
aplicação de multa, nos termos da
Resolução TSE nº 23.610/2019.

5. A determinação de remoção de
publicação sem ilegalidade de conteúdo ou
violação às regras eleitorais extrapola o
princípio da proporcionalidade e configura
excesso na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento: A posterior
comunicação dos endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral regulariza a propaganda
previamente veiculada, devendo a sanção
limitar-se à multa, sem remoção de
conteúdos já publicados.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental em Mandado de
Segurança nº 8612, Rel. Min. Luiz Fux, DJE
24/09/2015.

Num. 44049176 - Pág. 2
Assinado eletronicam

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600752-30.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido liminar nº 0600752-30.2024.6.16.0000,
impetrado por Paulo Roberto Broska em face da decisão proferida pela Excelentíssima Doutora
Juíza Eleitoral da 06ª Zona Eleitoral de Antonina, Dra. Emanuela Costa Almeida Bueno, que de feriu
parcialmente o pedido de concessão de tutela de urgência nos autos de Representação Eleitoral nº
0600476-78.2024.6.16.0006, que tem como representante Partido Da Renovação Democrática -
Antonina - Pr - Municipal (PRD). Alega em síntese que ora proposta representação eleitoral em face
do Impetrante, sustentando que este teria cometido propaganda irregular, consistente na
divulgação de propaganda eleitoral em redes sociais sem a devida in formação à Justiça Eleitoral.
Alega também que é possível verificar que as redes sociais foram devidamente informadas em
05/09/2024, conforme autos RRC nº 0600261-05.2024.6.16.0006, entretanto a representação foi
proposta apenas em 10/09/2024, isto é, quando as redes sociais já haviam sido informadas. Por fim,
assevera que que tal representação poderia ter sido evitada pela simples consulta no site
Divulgacand, no qual consta as redes sociais do candidato e o que o perfil foi devidamente
comunicado à justiça eleitoral em data anterior a representação. (Requer: I. - a concessão de
liminar, suspendendo a decisão proferida pela 06ª Zona Eleitoral de Antonina nos autos de origem,
até julgamento de finitivo do presente mandamus; II. - Seja notificada a Autoridade Coatora para,
querendo, prestar informações no prazo legal, bem como o litisconsorte, PRD-Antonina, facultando
ao Ministério Público Eleitoral, por meio de sua Procuradoria Regional Eleitoral, atuar no feito; III.
Seja, ao final, concedida a segurança, confirmando-se a liminar deferida, para considerar ilegal a
decisão proferida pela Autoridade Impetrada, cassando-se assim o ato atacado.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO ROBERTO BROSKA (IMPETRANTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZA DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(AUTORIDADE COATORA)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-
MUNICIPAL (LITISCONSORTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44049176
20/09/2024
15:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.268

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600752-30.2024.6.16.0000 – Antonina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO BROSKA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
LITISCONSORTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
M A N D A D O
D E
S E G U R A N Ç A .
P R O P A G A N D A
ELEITORAL IRREGULAR. REDES
SOCIAIS NÃO INFORMADAS À JUSTIÇA
E L E I T O R A L .
P O S T E R I O R
REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO LEGAL PARA REMOÇÃO
DE CONTEÚDOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por
Paulo Roberto Broska contra decisão do
Juízo da 6ª Zona Eleitoral de Antonina, que
determinou a remoção de publicações em
redes sociais, alegando propaganda
irregular por falta de comunicação prévia à
Justiça Eleitoral. O impetrante sustenta que
as redes sociais foram devidamente
informadas antes da representação e a
remoção de conteúdo anterior seria
desproporcional e inócua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 44049176 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 15:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092015465156000000043001682
Número do documento: 24092015465156000000043001682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:17:12

2. A questão em discussão consiste em
determinar se, havendo regularização
posterior da informação das redes sociais
no registro de candidatura, há base legal
para a ordem de remoção de conteúdos
previamente publicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 28, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, a comunicação dos
endereços das redes sociais deve ser feita
no RRC ou DRAP. No caso concreto, a
regularização ocorreu em 05/09/2024, antes
do ajuizamento da representação.

4. A remoção de conteúdos anteriores à
comunicação das redes não se justifica,
pois a regularização posterior resolve o
vício formal, devendo a sanção limitar-se à
aplicação de multa, nos termos da
Resolução TSE nº 23.610/2019.

5. A determinação de remoção de
publicação sem ilegalidade de conteúdo ou
violação às regras eleitorais extrapola o
princípio da proporcionalidade e configura
excesso na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento: A posterior
comunicação dos endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral regulariza a propaganda
previamente veiculada, devendo a sanção
limitar-se à multa, sem remoção de
conteúdos já publicados.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental em Mandado de
Segurança nº 8612, Rel. Min. Luiz Fux, DJE
24/09/2015.

Num. 44049176 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 15:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092015465156000000043001682
Número do documento: 24092015465156000000043001682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:17:12

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Paulo Roberto Broska face
à decisão pela qual o Juízo da 6ª Zona Eleitoral de Antonina deferiu medida liminar
postulada nos autos de representação nº 0600476-78.2024.6.16.0006, ajuizado pelo
Partido da Renovação Democrática de Antonina, sob o fundamento de propaganda
irregular veiculada em redes sociais não informadas à Justiça Eleitoral.

Argumenta o impetrante que suas redes sociais foram devidamente
comunicadas no dia 05/09/2024, conforme comprovado nos autos do RRC nº 0600261-
05.2024.6.16.0006, enquanto a representação foi proposta apenas em 10/09/2024, o que,
segundo ele, demonstra a inexistência de irregularidade, já que a comunicação foi feita
antes do ajuizamento da representação.

Alega que a decisão judicial foi além do pedido feito pela parte autora da
representação, caracterizando um julgamento "extra petita", ao determinar a exclusão de
postagens anteriores à data da comunicação das redes sociais (05/09/2024). Segundo
ele, o pedido original referia-se apenas à remoção de publicações em redes sociais que
não haviam sido comunicadas à Justiça Eleitoral, o que não é o caso, uma vez que a
comunicação já havia sido feita antes da representação.

Sustenta que, uma vez comunicadas as redes sociais, não há mais interesse
jurídico para se pedir a remoção das publicações, tornando a decisão judicial
desnecessária.

Por fim, defende que a decisão de remover postagens anteriores à
comunicação fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, configurando
uma forma de censura à sua campanha eleitoral. Além disso, a medida seria inócua, pois
bastaria repostar o mesmo conteúdo, sem qualquer prejuízo à campanha.

Pugna pela concessão de liminar "suspendendo a decisão proferida pela 06ª
Zona Eleitoral de Antonina nos autos de origem, até julgamento definitivo do presente
mandamus".

A tutela provisória foi deferida (id. 44006579) "para o fim de suspender a
eficácia da decisão liminar proferida nos autos de representação nº 0600476-
78.2024.6.16.0006, especificamente no que tange à remoção de conteúdos, até a
prolação de decisão definitiva naqueles autos ou até o julgamento de mérito nos
Num. 44049176 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 15:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092015465156000000043001682
Número do documento: 24092015465156000000043001682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:17:12

presentes".

A autoridade coatora prestou informações (id. 44018642).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação da ordem
(id. 44034869).

Em síntese, é o relatório.

VOTO

O mandado de segurança presta-se à tutela de direito individual, coletivo ou
difuso, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ameaçado ou lesado por ato
ilegal ou abusivo de autoridade. Apenas esses são os requisitos constitucionais para
obter-se a ordem de segurança (artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal).

Nessa linha, o mandamus deverá ter por objeto a correção de ato ou omissão
decorrente de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente
equiparado.

Na espécie, o ato apontado como coator vem a ser decisão da juíza eleitoral
que, em sede de representação, deferiu o pedido de concessão de medida liminar
inaudita altera pars.

Essa decisão é recorrível, embora não o seja de imediato, como deflui da
leitura do § 1º do artigo 18 da Resolução TSE nº 23.608/2019, verbis:

Art. 18. (omissis)
§ 1º Não cabe agravo contra decisão proferida por juíza ou juiz eleitoral ou
juíza ou juiz auxiliar que conceda ou denegue tutela provisória, devendo a
representada ou o representado, para assegurar o reexame por ocasião do
julgamento, requerer a reconsideração na contestação ou nas alegações
finais.

Portanto, nos autos tem-se, à evidência, hipótese de utilização do mandado
de segurança como sucedâneo recursal, o que somente se admite em situações de
manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão.

A Lei nº 12.016/2009, que traz a disciplina infraconstitucional do writ,
estabelece algumas restrições para o seu manejo:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.

No caso de decisões judiciais, o C. TSE já consignou o cabimento do
Num. 44049176 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 15:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092015465156000000043001682
Número do documento: 24092015465156000000043001682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:17:12

mandado de segurança apenas se preenchidos, concomitantemente, os seguintes
requisitos: a) ausência de recurso com efeito suspensivo que resguarde o direito líquido e
certo; b) inexistência de trânsito em julgado; c) teratologia da decisão imputada como
coatora (Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 8612, Acórdão de 11/06/2015,
Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJE 24/09/2015).

Atualmente, a questão encontra-se plasmada na Súmula nº 22 daquela Corte,
estabelecendo que "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível,
salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais", que se encontra em
consonância com a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não
cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."

Neste ponto, mister pontuar que a utilização do Mandado de Segurança para
fins de controle das decisões judiciais não sujeitas a recurso com efeito suspensivo deve
ser vista com cautela, pois não se pode olvidar que a restrição dos meios recursais
disponíveis decorre de opção legislativa; sob esse viés, a utilização desenfreada do
mandamus para criar recurso não previsto em lei ou para ampliar o escopo de recurso
previsto implica menosprezo pelas regras de direito processual e, em última análise, ao
próprio ordenamento jurídico, justificando-se apenas em situações excepcionais.

Importa destacar que não basta, para que uma dada decisão seja atacável
pela via mandamental, que dela não caiba recurso com efeito suspensivo; ela tem que
derivar de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Pois bem.

Como já apontado por ocasião da análise do pedido liminar, o casuísmo
versado nos autos revela hipótese em que o ato se encontra em manifesto descompasso
com a legislação de regência.

Segundo a Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral impreterivelmente no RRC ou no DRAP, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral, conforme disposto no art. 57-B, § 1º, da Lei
no 9.504/1997 . (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
n a t u r a l , d e v e r ã o s e r c o m u n i c a d o s à J u s t i ç a E l e i t o r a l
Num. 44049176 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 15:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092015465156000000043001682
Número do documento: 24092015465156000000043001682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:17:12

impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário
responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento,
a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º) .
(...)
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet
serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas
que participam do processo eleitoral.
(...)
§ 4º A ordem judicial que determinar a remoção de conteúdo divulgado na
internet fixará prazo razoável para o cumprimento, não inferior a 24 (vinte e
quatro) horas, e deverá conter, sob pena de nulidade, a URL e, caso
inexistente esta, a URI ou a URN do conteúdo específico, observados, nos
termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 , o âmbito e os limites técnicos de
cada provedor de aplicação de internet.

Da leitura do dispositivo citado, denota-se que a violação ao dever de
informar as redes sociais que serão usadas sujeita o responsável a multa no valor de R$
5.000 a R$ 30.000,00 e, a depender do caso concreto, pode justificar a remoção das
publicações.

Como narra a inicial do mandado de segurança e restou consignado na
decisão impetrada, as redes sociais do candidato Paulo Roberto Broska foram informadas
nos autos de Registro de Candidatura nº 0600261-05.2024.6.16.0006 em 05/09/2024 (id.
44004461).

A representação foi ajuizada apenas em 10/09/2024, fazendo referência a
publicações realizadas no dia 03/09/2024.

No caso, tendo ocorrido a posterior regularização, não há fundamento legal
para a ordem de remoção das propagandas anteriormente veiculadas.

Note-se que a regularização posterior não tira o caráter ilícito da propaganda
veiculada em endereço não informado à Justiça Eleitoral (vício de forma), mas a partir do
Num. 44049176 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 15:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092015465156000000043001682
Número do documento: 24092015465156000000043001682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:17:12

momento em que houve a informação, a violação deve se resolver com a aplicação da
multa prevista no art. 28, § 5º, da Res. TSE n. 23.610/2019, e não com a remoção do
conteúdo anteriormente veiculado, que só se justificaria se o vício fosse no conteúdo da
propaganda, o que não é sequer alegado.

No sentido a iterativa jurisprudência, da qual se colhem os seguintes
julgados:

ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e
§1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
I R R E G U L A R I D A D E V E R I F I C A D A . S E N T E N Ç A M A N T I D A .
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros,
candidato a prefeito do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo
Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra Frente Curiúva: o
Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em
perfil não informado à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
1.2 O recorrente alega que a publicação não possui conteúdo eleitoral, eis
que se destina a seus amigos e não ao público em geral. Afirma, também,
que o conteúdo supostamente irregular veiculado em sua rede social pessoal
foi removido em cumprimento à determinação judicial e, ainda, que informou
posteriormente à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico pertinente à rede
social Facebook por meio da qual o conteúdo foi publicado.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por considerar que a publicação de propaganda
eleitoral em perfil não informado à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não
informada à Justiça Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da
natureza do conteúdo veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997,
regulamentado pelo artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n.
23.610/2019, determina que o candidato informe os endereços eletrônicos
das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do registro
de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral,
eis que presente pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando,
assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social
Facebook anteriormente à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de
candidatura, restou configurada a propaganda eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato
Num. 44049176 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 15:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092015465156000000043001682
Número do documento: 24092015465156000000043001682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:17:12

de ordem de remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter
ilícito da conduta, tampouco a posterior regularização do endereço eletrônico
permite o afastamento da multa prevista na legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
4.2 Manutenção integral da sentença que julgou procedente a representação
eleitoral por propaganda eleitoral irregular na internet.
4.3 Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral em rede social
não informada previamente à Justiça Eleitoral configura propaganda eleitoral
irregular, independentemente da regularização posterior do endereço
eletrônico.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 27 Lei n.
9.504/1997, art. 57-B
Jurisprudência relevante citada: REPRESENTACAO nº 060392278, Acórdão,
Des. Roberto Aurichio Junior, DJE, 22/11/2022; RECURSO ELEITORAL nº
060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas, PSESS, 14/09/2022
[TRE-PR. REPRESENTACAO nº 060034810, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 09/09/2024]

Como argumenta o impetrante, a decisão seria inócua de qualquer forma,
uma vez que bastaria que as publicações fossem repostadas em data posterior à data da
informação das redes sociais no registro de candidatura, uma vez que, reitera-se, o vício
não é de conteúdo.

Portanto, de qualquer lado que se olhe, o fato é que não há fundamento legal
no ato coator que dê sustentação à determinação de remoção de conteúdos, de sorte que
a concessão da segurança é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Forte nas considerações expendidas, VOTO pela concessão da segurança
para, confirmando a tutela provisória deferida, para o fim de suspender a eficácia da
decisão liminar proferida nos autos de representação nº 0600476-78.2024.6.16.0006,
especificamente no que tange à remoção de conteúdos.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600752-30.2024.6.16.0000 - Antonina - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - IMPETRANTE: PAULO ROBERTO
BROSKA
Num. 44049176 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 15:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092015465156000000043001682
Número do documento: 24092015465156000000043001682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:17:12

- Advogados do(a) IMPETRANTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR -
LITISCONSORTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44049176 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 15:46:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092015465156000000043001682
Número do documento: 24092015465156000000043001682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:17:12